Tribunal: TJPA
Processo: 0804240-49.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804240-49.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DIRCEU JOAO LUVIZON

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário e Administrativo. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Protesto e Restrição em Órgãos de Proteção ao Crédito. IPVA e Transferência de Veículo. Interpretação do art. 134 do CTB. Responsabilidade solidária do ex-proprietário. Inaplicabilidade quanto ao IPVA. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado por particular para declarar a inexistência de débitos de IPVA referentes a veículo automotor alienado em 2007, determinando, ainda, a exclusão do nome do autor de protesto e de cadastros restritivos de crédito, além da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA posteriores à alienação do veículo, diante da ausência de comunicação formal da transferência ao DETRAN; (ii) examinar se é cabível a manutenção de protesto e negativação decorrentes de tais débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que ausente a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito, restou comprovado nos autos que o veículo foi transferido de fato em abril de 2007, sendo a posse exercida exclusivamente pela adquirente desde então.

4. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê responsabilidade solidária do alienante apenas quanto às penalidades administrativas, e não em relação a tributos como o IPVA.

5. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 585, não se pode estender a solidariedade prevista no art. 134 do CTB ao campo tributário.

6. Ausente comprovação de má-fé ou de omissão dolosa do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário e determinou a exclusão das anotações restritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB não se estende aos débitos de IPVA gerados após a alienação do veículo.

A ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito não impede o reconhecimento da transferência de fato para fins de exclusão de responsabilidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CC, art. 1.267; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 02.12.2019, DJe 04.12.2019; STJ, Súmula 585; REsp 1.685.225/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.09.2017, DJe 09.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos ação declaratória de prescrição de débito cumulada com pedido de liminar de tutela antecipada de anulação de protesto e negativação nº 0804240-49.2018.8.14.0051, ajuizada por
DIRCEU JOÃO LUVIZON.

Sobreveio sentença (ID Num. 10967377), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a inexistência de débito atinentes ao IPVA, do veículo descrito na inicial, a partir do ano de 2007, com a devida exclusão de protesto e restrição no Serasa em nome do autor.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93. Contudo, deverá proceder ao reembolso das custas processuais em favor do autor.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 10967379),

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado apresentou contrarrazões (ID Num. 10967386), pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 14677407).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de opinar, por ausência de interesse público primário que demandasse a sua manifestação, conforme ID Num. 14735024.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.,

O cerne do recurso do Estado do Pará visa a reforma da sentença, aduzindo da responsabilidade solidária das partes pelo pagamento de multas e tributos até a comunicação de transferência.

O artigo 1267 do Código Civil, de que a propriedade de coisas móveis se transfere por meio da tradição, da análise do caderno probatório contido nos autos, verifica-se que a Sra. Conceição esteve na posse do veículo automotor desde 10/01/2008, tal como restou consignado em depoimento da ré/apelada, quando da audiência realizada (doc. de ordem 91).

O art. 123, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que é obrigação do adquirente promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

Por outro lado, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação, veja-se:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.”

No caso dos autos, ficou claro que o autor, ora apelado, não comunicou ao DETRAN a venda do bem móvel ocorrida em 17/04/2007. Da mesma forma, o vendedor, Eládio da Silva, também não cumpriu seu dever de transferir o veículo dentro do prazo legal estabelecido.

Nessa linha de raciocínio, restaria caracterizada a responsabilidade solidária entre as partes.

Contudo, essa responsabilidade solidária não é absoluta. O antigo proprietário só poderá ser responsabilizado por infrações cometidas após a alienação quando, em razão da ausência de comunicação da transferência — nos termos do artigo 134 do CTB — não for possível identificar o adquirente.

Dessa forma, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o art. 134 do CTB admite flexibilização, para fins de apuração da responsabilidade solidária, quando houver prova da transferência do veículo, ainda que não tenha havido comunicação ao órgão de trânsito competente.

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. [...] 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.685.225/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

Por outro lado, a Súmula 585 do STJ dispõe que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não se estende ao IPVA incidente sobre o veículo automotor no período posterior à sua alienação, nos seguintes termos:

"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

Nesse sentido:

"a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes." (AgRg no Recurso Especial n. 1.576.541 - SP. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques).

Nessa linha de raciocínio, e sendo incontroverso que o apelado não era mais proprietário do veículo desde 17/04/2007, deve ser mantido o afastamento da responsabilidade solidária pelos débitos junto ao DETRAN, conforme corretamente reconhecido na sentença reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1ª de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025